Tribunal: TJES
Processo: 5007012-49.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007012-49.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS e outros (3)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 02/02/2022

A SR.ª ADVOGADA ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA:-

Cumprimento ao Desembargador Presidente, Relator Pedro Valls Feu Rosa; Desembargadora Elisabeth Lordes; Desembargadora Raquel Durão Correia Lima; Desembargador Rogério; Desembargadora Débora Maria e o Procurador de Justiça Adonias Zam; além dos serventuários e colegas advogados presentes.

Excelências inicio minha fala informando que serei breve. Este HC foi impetrado no final de 2021 e é sabido da existência de uma audiência marcada nos autos em trâmite, na 1ª instância, para dia 24 de março de 2022. Porém, excelências, nada justifica o atraso na marcha processual e muito menos o que causou. Sendo assim, o excesso de prazo se perdura até a presente data.

A justificativa que essa audiência - está próxima - ela não deve subsistir, posto que para quem está preso um dia a mais faz toda diferença. Ainda mais quando existe um excesso de prazo tão gritante e uma patente ilegalidade como nos presentes autos.

Importante informar que os pacientes foram presos no dia 26 de outubro de 2020. E a audiência do dia 24 de março de 2022 será a primeira audiência marcada nestes autos, perfazendo assim um ano e cinco meses que os pacientes encontram-se presos, sem a oportunidade de serem levados à presença de um juiz para apresentar a versão dos fatos.

Assevero que este é um caso de acusação de tráfico de drogas.

Excelências, ou atraso da marcha processual se deu por culpa exclusiva do Estado, posto terem liberado carga dos Autos deste processo a um advogado que nunca teve procuração nos autos. E por esse erro este advogado, infelizmente, permaneceu com os autos por mais de cinco meses atrasando, assim, o andamento processual.

Sendo assim, o cartório do juízo coator não se atentou. Entregou os autos com carga comum - como chamamos no judiciário - para um advogado não habilitado no processo conforme ás fls. 210, que de maneira, infelizmente, irresponsável, permaneceu com o processo por um extenso tempo. Mesmo com as exaustivas cobranças das partes. Neste Habeas Corpus nós que tivemos que correr atrás para que autos fossem

encontrados e devolvidos.

Por esse fato a audiência dos pacientes só foi marcada para março, agora, de 2022. Perfazendo dezessete meses que permanecerão enclausurados, sem que ao menos tenham sido ouvidos sobre os fatos. Ultrapassando o prazo razoável pela jurisprudência no que concerne à conclusão da instrução da lei de entorpecentes, qual seja: seis meses.

No presente caso há de se observar que a defesa em nada contribuiu para o excesso de prazo dos presentes autos. Excesso de prazo, Excelências, é uma matéria já sumulada.

A responsabilidade pela demora do início da instrução criminal é do juízo, posto que concedeu carga comum para um advogado que não se encontra e nem nunca se encontrou habilitado nos autos, demorando mais de cinco meses para a devolução de processo de Réus presos, conforme às fls. 210.

Como já demonstrado os pacientes permanecem presos nos autos desde o dia 27 de outubro de 2020, sem que tenha se iniciado a instrução criminal.

Pelo entendimento pacificado o presente Habeas Corpus tem o objetivo de demonstrar que estão presentes todas as hipóteses elencadas, fazendo-se necessário o reconhecimento da existência de excesso de prazo na instrução processual e consequente constrangimento ilegal, ocorrido em face dos pacientes. Sendo medida necessária a concessão do presente Habeas Corpus.

Importante ainda informar que os pacientes têm ciência da audiência marcada para o dia 24 de março e se forem colocados em liberdade se comprometem a comparecer na audiência marcada, independente de intimação.

Por fim, esta defesa acredita e espera diante da correta postura tomada por este egrégio Tribunal de Justiça, ao proferir suas decisões, que mais uma vez decida de maneira acertada e justa, devolvendo aos pacientes nada mais nada menos do que o seu direito de ir e vir, relaxando suas prisões com a consequente expedição de alvará de soltura.

Agradeço demais a atenção de vossas excelências e desejo uma excelente tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o Retorno dos Autos para apreciação, detalhada, das razões produzidas a partir da tribuna.

*

tnsr*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Diante da sustentação oral do advogado da parte, solicitei o retorno dos autos para análise das alegações expendidas pela defesa.

T
rata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS
e
RODRIGO DA PENHA SIQUEIRA
, contra suposto ato coator praticado pela Exma. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, sob o fundamento de que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal.

A parte impetrante alega, em síntese
, que a custódia cautelar é ilegal em razão d
o excesso de prazo em que a mesma se mantém.

Os pacientes foram presos em flagrante delito em 27 de outubro de 2020 (fls.05/ss). As prisões foram convertidas em preventiva por ocasião da audiência de custódia, conforme consta às fls.76/78.

A denúncia fora recebida no dia 25 de agosto de 2021.

Às fls.235 fora proferida decisão revisando e mantendo a prisão dos acusados.

Atualmente os autos aguardam realização da audiência designada para 24/03/2022.

Primeiramente, destaco da audiência de custódia, realizada em 27 de outubro de 2021:

Aos vinte e sete dias, do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, na sala de audiências, do Centro de Triagem de Viana. [...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS e RODRIGO DA PENHA SIQUEIRA por imputação de prática do crime tipificado no Artigo 33 e Artigo 35, ambos da Lei 11.343/06. [...] Primeiramente, constato que
não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios.
Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. [...]
Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado(inciso II)
, ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, policiais militares em apuração a denúncias sobre residência que seria utilizada como depósito de entorpecentes se dirigiram ao local dos fatos, oportunidade em que visualizaram indivíduo correndo para o interior da residência e movimentação estranha no terraço da casa, tendo os mesmos adentrado o local e detido os indiciados e um adolescente em seu interior.
Em revista à residência foram apreendidos uma submetralhadora calibre .380, R$728,00 em espécie, duas munições de calibre .38, balança de precisão, material para embalo e refino de entorpecentes e 465 buchas de maconha. Após indagados, o adolescente teria indicado outra residência que continha entorpecentes, tendo os policiais se dirigido ao local e apreendido 1383 pinos de cocaína e material para embalo.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado DIEGO, sendo (03) ações penais TRAMITANDO, (01) ação penal ARQUIVADA, (01) medida protetiva de urgência TRAMITANDO e (01) guia de execução criminal, bem como já passou pela audiência de custódia em 09/12/2015, 05/06/2017 e 13/08/2019. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado RODRIGO, sendo (01) ação penal TRAMITANDO e (01) medida protetiva de urgência ARQUIVADA
. Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal...[...]
(GRIFEI)
(
SUBLINHEI)

Como visto, do trecho transcrito extraímos diversos elementos que indicam a mercancia de drogas realizada pelos pacientes, com apreensão de grande quantidade de entorpecentes e material para embalo e comercialização dos mesmos.

O Magistrado plantonista que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao detectar a existência da materialidade do ilícito de tráfico de drogas, de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade do encarceramento a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública, proferindo r. decisão devidamente fundamentada em elementos fático-concretos, nos termos do

artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Após análise dos argumentos defensivos, bem como os documentos acostados aos autos, extrai-se que, em revista à residência dos pacientes, foram apreendidas uma submetralhadora calibre.380, R$728,00 em espécie, duas munições de calibre .38, balança de precisão, material para embalo e refino de entorpecentes e 465 buchas de maconha. Após indagado, o adolescente teria indicado outra residência que continha entorpecentes, tendo os policiais se dirigido ao local e apreendido 1.383 pinos de cocaína e material para embalo.

Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do paciente DIEGO, sendo (03) ações penais tramitando, (01) ação penal arquivada, (01) medida protetiva de urgência tramitando e (01) guia de execução criminal, bem como já passou pela audiência de custódia em 09/12/2015, 05/06/2017 e 13/08/2019.

Foram também encontrados registros criminais do paciente RODRIGO, sendo (01) ação penal tramitando e (01) medida protetiva de urgência arquivada.

Nota-se que o incremento no prazo pelo qual perdura a segregação não se mostra de todo desarrazoado, estando o feito tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que apura fatos graves (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), que conta com a presença de 02 (dois) réus, com defesa constituída, de resolução complexa e envolvendo a indeclinável necessidade de se inquirir diversas testemunhas para a completa elucidação dos fatos, fatores que estão exigindo maior esforço e tempo para a conclusão das etapas processuais.

Ademais, forçoso salientar que, neste delicado momento da pandemia provocada pelo COVID-19, nos encontramos em uma situação que demanda maior cautela na análise de alegação de excesso de prazo na instrução das ações penais e, nesta toada, não restando evidenciada qualquer inércia ou desídia, seja por parte do Juízo, seja pelo Parquet, não visualizo ilegalidade na segregação cautelar atacada, ao menos por ora.

Sobre a alegada ausência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar dos pacientes, com a devida vênia à tese levantada, após analisar as informações apresentadas pela autoridade coatora e os documentos que instruem a inicial, não vejo ilegalidade a ser sanada.

Ao fundamentar sua decisão para manutenção da prisão preventiva, a douta Magistrada justifica de forma irrefutável a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, acusando ainda outras ações penais em trâmite no nome do paciente, por isso, importante a mantença da preventiva a fim de conter a reiteração delitiva.

Cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Registro de ato infracional, inclusive com notícia de cumprimento de medida socioeducativa, pode ser utilizado para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não implica automática revogação da prisão preventiva nem sua imediata substituição por medidas cautelares alternativas. 5. O acolhimento da tese recursal de que o preso está em situação de vulnerabilidade que enseje, de forma excepcional, a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020 implica o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 663.132/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Diante do exposto, em razão da gravidade do crime, dos
aspectos balizadores da decisão do juízo originário, forçoso reconhecer que do caso em
apreço, emerge, à luz do disposto no art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada.

Dessa forma, não há ilegalidade na custódia cautelar combatida, não somente pela razoabilidade da caminhada processual, mas principalmente porque a decretação da constrição apoia-se em suficientes motivos para sua mantença, os quais foram analisados pela Autoridade Judiciária a quo na decisão que manteve a prisão preventiva.

Mister notar que o processo sob análise apura crime grave, qual seja o de tráfico de entorpecentes, o qual demanda cuidadosa instrução para a busca da verdade dos fatos.

Ademais, deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz de 1.º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Isto posto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. EXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. A instrução criminal não está limitada a uma mera soma aritmética de prazos, pois submete-se a variáveis que influenciam uma maior ou menor duração da relação jurídica em juízo e, não tendo sido verificada desídia por parte do Juízo ou acusação, não há que se falar em excesso de prazo. Precedentes. 2. Resta justificada a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta. Precedentes. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.